Tribunal: STF
Processo: HC 269150
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Nulidade processual. Cerceamento de defesa. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.J.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.076.436/PB (evento 3).

O paciente foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (evento 3, fls. 195-208).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de defesa técnica em ato essencial do processo. Aduz que o patrono da causa não compareceu à audiência de instrução, tendo sido indeferido pedido de adiamento. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para sustar o cumprimento da pena. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade aventada, a anulação do processo a partir da audiência de instrução e a revogação do mandado de prisão. 

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3, fl. 499):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO DESINFLUENTE PARA A ALTERAÇÃO DO MODO CARCERÁRIO INICIAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA DE RECOLHIMENTO. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. Não tendo a parte agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
2. Agravo regimental não conhecido.

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Além disso, a autoridade coatora consignou que (evento 3, fl. 500):

“(...)
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Mediante análise do recurso de J.J.P. e T.S.S., verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio interpretativo, cabendo ressaltar que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. 
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF." (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020.) 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.     

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente